Tribunal: TCU
Processo: 041.074/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4133/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.074/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Mozart Fernandino Xavier (XXX.967.006-XX); Murilo Vergilio Silva Rocha (XXX.497.008-XX); Najara Barros Fonseca (XXX.767.043-XX); Nayro Magalhaes dos Reis (XXX.993.781-XX); Neila Karolina Mendes Lira (XXX.998.245-XX); Nelia Paula Ravaglia da Costa Lyra (XXX.481.747-XX); Nelma Cristina Moreira Silva Benetti (XXX.894.146-XX); Nelson Ikuno (XXX.454.648-XX); Nilton Teodoro da Silva (XXX.653.566-XX); Normando Neto de Carvalho (XXX.307.355-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.